Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709760-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI RECORRIDA: VILMA RODRIGUES MARINHO SPERBER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, desde que observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. De acordo com o artigo 805, Código de Processo Civil, na hipótese na qual o exequente possa, por vários meios, promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 3.1. Tem-se por incabível o deferimento de penhora de parte da remuneração mensal auferida pela parte executada, quando verificada que houve deferimento de outras medidas aptas a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o montante exequendo não ostenta natureza alimentar e, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível penhorar parte da remuneração auferida pela devedora, desde que não comprometa a sua subsistência e a de sua família. Afirma que, embora haja a possibilidade de satisfação do crédito exequendo por mais de uma forma, na hipótese dos autos, estas restaram infrutíferas, pois não foi encontrado o veículo, nem bens residenciais, mantendo-se o débito e o prejuízo à insurgente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, havendo possibilidade de satisfação do crédito exequendo por mais de uma forma, deve ser adotada que for menos gravosa para o devedor. Muito embora não tenha sido ofertadas contrarrazões, é possível verificar, da consulta aos autos do processo originário, que houve inserção de restrição de transferência de veículo automotor cuja propriedade encontra-se registrada em nome da agravada (ID 119107189). Ademais, foi deferia a penhora de bens móveis e utensílios que guarnecem a residência da agravada (ID 120921105). Na hipótese dos autos, constata-se a adoção de outros meios para a satisfação da obrigação pecuniária exequenda, circunstância que torna inviabilizada a penhora de parte da remuneração auferida pela executada, porquanto, convém reprisar, trata-se de medida de caráter excepcional. Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão recorrida, ao indeferir o pedido de penhora de parte da remuneração mensal auferida pela agravada” (ID. 35035318). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016